Tribunal: TJMT
Processo: 1027725-55.2023.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027725-55.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDILANGELA SILVA DIONIZIO - CPF: 026.679.711-32 (RECORRENTE), MAGNO VALERIO DE ALMEIDA - CPF: 703.516.821-47 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:

1027725-55.2023.8.11.0002.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente(s):
EDILANGELA SILVA DIONIZIO.

Recorrido(s):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NO SCR - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 202756364, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal,
a recorrente alega a manutenção indevida de seu nome no cadastro restritivo (SCR), em razão de débito prescrito, bem como a ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial, a autora alega a ocorrência de danos morais em razão da manutenção indevida de seu nome no Sistema de Informação de Crédito – SCR/BACEN, decorrente de débito prescrito, no valor de
R$ 315,17 (trezentos e quinze reais e dezessete centavos).

Consigno, por oportuno, que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), que faz parte do SISBACEN,
tem natureza de cadastro restritivo de crédito
.

A propósito:

“COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE ANUIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO – INCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN – CADASTRO DE NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO – PRECEDENTES STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE JOZAN GOMES DE ANDRADE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se a instituição credora informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

3. A prestação do serviço pela instituição bancária foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos o apontamento indevido do débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), que faz parte do Sisbacen, por débito inexistente e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

4.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), que faz parte do Sisbacen, visa à proteção do crédito e tem natureza de cadastro restritivo de crédito, assim como o SPC, Serasa e demais cadastros do gênero
.

5. Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

6. A sentença guerreada merece ser mantida, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor condenatório a título de danos morais
R$ 2.000,00
(dois mil reais), pois, entendo razoável a sua majoração para a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à instituição financeira recorrida, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

7. Recurso de conhecido JOZAN GOMES DE ANDRADE conhecido e parcialmente provido. Recurso de BANCO BRADESCO S.A conhecido e desprovido. Condeno a parte recorrente BANCO BRADESCO S.A em honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55, da Lei 9.099/95, deixando de condenar a recorrente JOZAN GOMES DE ANDRADE, diante do êxito recursal.”
(TJMT – Recurso Cível Inominado nº 1011988-17.2020.8.11.0002, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Data de julgamento: 16/11/2020). (grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. MATÉRIA PREQUESTIONADA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. LIMINAR OBSTATIVA DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR)
.

1. O apelo nobre atendeu aos requisitos de admissibilidade, inclusive o de prequestionamento da matéria. Decisão agravada reconsiderada.

2. "
As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao Sisbacen afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários
" (REsp 1099527 / MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi).

3. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial, mas reconhecendo que o SISBACEN constitui órgão de restrição ao crédito e que a instituição financeira possui legitimidade para realizar a exclusão da inscrição do nome da devedora no referido sistema.

4. Agravo regimental acolhido, mas sem alteração do resultado do julgamento do recurso especial.”

(STJ - AgRg no REsp n. 877.525/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/11/2010, DJe de 9/12/2010.) (grifei)

Contudo, no presente caso, a autora acostou aos autos o
relatório de SCR - Sistema de Informação de Crédito
, referente ao
período de
06/2018 a 06/2023
,
no qual consta que a
inscrição ocorreu de
06/2018
até
07/2021

(id. 202756988)
, ou seja,
dentro do quinquênio previsto no art. 43, §1º, do CDC
.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DÍVIDA PRESCRITA – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) – NÃO COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO PROVIDO.

Em que pese se trate de relação de consumo,
era de incumbência do autor comprovar a existência do alegado ato ilícito, esta pela qual não se desincumbiu na medida em que não verificada a manutenção do débito junto ao sistema de informações de crédito do Banco Central (SCR) além do prazo quinquenal alusivo à prescrição da dívida
.

Sentença reformada para julgar improcedente a ação.

RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PROVIDO

(TJMT - N.U 1037224-34.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 07/12/2022) (grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE - REJEITADA -
INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - SISTEMA SCR E SISBACEN

-
DÍVIDA DEVIDA
-
NÃO PRESCRITA
-
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida, preliminar rejeitada.

2.

Conforme precedente do STJ, o sistema de informação de crédito do Banco Central (SCR), embora não se trate de um cadastro genuíno de inadimplentes, possui o condão de produzir efeitos negativos sobre o nome da pessoa perante as instituições financeiras, sendo inviável a manutenção do nome do devedor em referido cadastro na hipótese de dívida prescrita.

3.

Verifica-se do Relatório de Informações Detalhadas do Cliente (SCR), que não houve a ocorrência da prescrição, pois restou evidenciado que a inadimplência do recorrido junto ao recorrente ocorreu a partir de 01/2017 e a última anotação registrada no extrato do SCR fora em 07/2019, logo, dentro do quinquênio previsto no art. 43, §1º, do CDC.

4.

Diante da comprovação da regularidade do registro do nome do recorrido no sistema de informação de crédito do Banco Central (SCR), imperioso reconhecer a ausência da prática de ato ilícito, e consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais.

5.

Manutenção da sentença, mas por fundamentação diversa.

6.

Recurso conhecido e não provido.

(TJMT - N.U 1015350-56.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022) (grifei)

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu,
não se vislumbra a ocorrência de conduta ilícita da parte reclamada.

Logo, não comprovada a falha na prestação do serviço do reclamado, não há que se falar em indenização por danos morais.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024